Tribunal: STJ
Processo: 0707126-68.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228469 - DF(2025/0306426-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA MARIA BARREIRO TELLES - SP111348
MARCELO BORGHI MOREIRA DA SILVA - SP099609
ARTHUR TELLES BORGHI MOREIRA - SP519553
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL.
CONSUMIDOR
FINAL
NÃO
CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDADO EM PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, ADI 7066 e no RE
(Tema n. 1093), o que inviabiliza a revisão pela via do recurso
1.287.019/DF
especial, destinada à uniformização do direito federal infraconstitucional.
2. Ausente o necessário prequestionamento dos arts. 6o, §§ 1o, 2o e 3o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 927 do Código de
Processo Civil, sob o enfoque sustentado, não tendo sido opostos embargos
de declaração para suscitar eventual omissão. Incidência das Súmulas n. 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. O recurso especial não trouxe indicação de violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, prequestionamento ficto não configurado (art.
1.025 do CPC).
4. A solução adotada na instância ordinária demanda a interpretação
de legislação local (Lei Distrital
) quanto ao início de
5.546/2015
exigibilidade do
em 2022, circunstância que atrai, por
ICMS/DIFAL
analogia, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (“Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”).
5. As razões do recurso especial permanecem dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e4414db6-ae6f-4f4a-afe5-f637c9e407a6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e4414db6-ae6f-4f4a-afe5-f637c9e407a6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228469 - DF(2025/0306426-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA MARIA BARREIRO TELLES - SP111348
MARCELO BORGHI MOREIRA DA SILVA - SP099609
ARTHUR TELLES BORGHI MOREIRA - SP519553
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL.
CONSUMIDOR
FINAL
NÃO
CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO FUNDADO EM PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, ADI 7066 e no RE
(Tema n. 1093), o que inviabiliza a revisão pela via do recurso
1.287.019/DF
especial, destinada à uniformização do direito federal infraconstitucional.
2. Ausente o necessário prequestionamento dos arts. 6o, §§ 1o, 2o e 3o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 927 do Código de
Processo Civil, sob o enfoque sustentado, não tendo sido opostos embargos
de declaração para suscitar eventual omissão. Incidência das Súmulas n. 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. O recurso especial não trouxe indicação de violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, prequestionamento ficto não configurado (art.
1.025 do CPC).
4. A solução adotada na instância ordinária demanda a interpretação
de legislação local (Lei Distrital
) quanto ao início de
5.546/2015
exigibilidade do
em 2022, circunstância que atrai, por
ICMS/DIFAL
analogia, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (“Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”).
5. As razões do recurso especial permanecem dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: 1ddfdeb6-9518-4caf-8e3a-2dc2d847bfc5

Trata-se de agravo interno, interposto por POLIERG INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo recurso especial (fls. 408-414).
Nas razões do presente agravo (fls. 423-425), pondera a parte agravante que a
modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI
e no
5.464/DF
RE
impediria a cobrança do ICMS-DIFAL após
e, de forma
1.287.019/DF
maio/2021
geral, após o exercício fiscal de 2022, alcançando tanto novas ações de repetição de
indébito quanto ações de cobrança; sustenta que a decisão recorrida equivocou-se ao
afirmar a necessidade de interpretação de legislação local (Lei Distrital
), e
5.546/2015
pugna pelo provimento do agravo para afastar a abusividade da cobrança do DIFAL.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 435-442).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal manifestou ciência da
decisão de fls. 408-414 (fl. 419).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme se verifica, a Corte de Origem solucionou a controvérsia, nos
seguintes termos (fls. 275-289; sem grifos no original):

O objeto da presente impetração é a cobrança do
para o ano de
ICMS/Difal
2022, diante da edição da Lei Complementar no
que alterou disposições da
190/2022
Lei Complementar No
a Lei Kandir, que regulamenta a cobrança do ICMS
87/1996,
e que, em seu artigo 3o, determinou a observância da anterioridade nonagesimal da
cobrança do
:
ICMS/Difal
“Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação,
observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do
caput do
da Constituição Federal.”
art. 150
32. O
o da Lei Complementar no
é objeto da ADI no
art. 3
190/2022
[...]
7.066 que foi julgada pelo STF em 29/11/2023
33. Durante o julgamento da referida ação, o Ministro Relator, Alexandre
de Moraes, no voto condutor do julgamento, examinou a natureza das alterações
oportunidade em que concluiu
introduzidas pela Lei Complementar no 190/2022,
que a novel legislação não instituiu ou majorou tributo, mas limitou-se a redistribuir
o crédito apurado entre os Estados destinatários, portanto, não seria necessária a
observância da anterioridade anual disciplinada no
inc. III, alínea “b”, da
art. 150,
in verbis [...]
CF/1988,
34. Logo, o STF, no julgamento da ADI n° 7.066, entendeu
desnecessária a observância da anterioridade anual.
Documento eletrônico VDA55776830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: 1ddfdeb6-9518-4caf-8e3a-2dc2d847bfc5

35. Todavia, declarou a constitucionalidade do
o da Lei Complementar
art. 3
no
por estabelecer um período de vacatio legis coincidente com a
190/2022,
anterioridade nonagesimal disciplinada no
III, alínea c, da
Nesse
art. 150,
CF/1988.
sentido ainda, o seguinte trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, condutor
do julgamento [...]
36. Consequentemente, a produção de efeitos da referida norma, que
regulamenta a distribuição de receitas do
entre os Estados da
ICMS/Difal
Federação, ocorre apenas a partir de abril de 2022, noventa dias após a publicação
Lei Complementar no
que ocorreu
190/2022,
5/1/2022.
37. A questão da aplicabilidade da Lei Distrital no
editada
5.546/2015,
antes da LC no
também foi objeto de apreciação no julgamento da ADI no
190/2022
7.066. O Ministro Dias Toffoli, em voto vista, fundamentou no sentido de que a
legislação anterior segue válida e aplicável, entretanto, produzirá efeitos juntamente
com o início da vigência da lei complementar. Peço vênia para transcrever trecho do
voto [...]
38. A possibilidade da aplicação da Lei Distrital no
que
5.546/2015
regulamenta a cobrança do
no âmbito do Distrito Federal já havia
ICMS/Difal
, que
sido definida pelo STF, inclusive, no julgamento do RE n° 1.287.019
fundamentou a edição do Tema no 1.093; julgamento este que, inclusive, motivou a
edição da Lei Complementar no
Naquela ocasião, o STF, seguindo o
190/2022.
entendimento do voto do Ministro Dias Toffoli, adotou o entendimento de que a
legislação anterior à Lei Complementar é válida, entretanto, eficaz apenas quando
também eficaz a LC no
in verbis [...]
190/2022,
39. A Lei Distrital no 5.546, publicada no dia
foi editada já
5/10/2015
de
na vigência da Emenda Constitucional no 87, publicada no DOU
17/4/2015.
Logo, conforme entendimento do STF, se trata de norma válida e cuja eficácia tem
início juntamente com a Lei Complementar no 190/2022.
40. Portanto, o entendimento do STF manifestado tanto no julgamento da
ADI no 7.066, como no julgamento do RE n° 1.287.019 [...], é de que não se
faz necessária a edição de nova legislação distrital para cobrança do ICMS/Difal,
diante da existência da Lei Distrital no
que regulamenta a cobrança do
5.546/2015
tributo no âmbito do Distrito Federal.
41. Não há ofensa ao princípio da legalidade tributária ou aos arts. 97 do
CTN e 150, inc. I, da
42. Em conclusão, observada a anterioridade
CF/1988.
nonagesimal prevista no
o da LC no
a cobrança do
é
art. 3
190/2022,
ICMS/Difal
cabível conforme regulamentado pela Lei Distrital no
nas operações
5.546/2015,
realizadas a partir de 5/4/2022.
[...]
46. conheço da remessa necessária e da apelação do Distrito Federal e Isso
posto, dou parcial aos recursos para reformar a r. sentença e declarar ilegal a
22, por ausência
cobrança do
nos provimento períodos de 1o a
ICMS/Difal
4/1/20
de lei complementar, e de
a
em razão da anterioridade
5/1/2022
5/4/2022,
nonagesimal prevista no
o da Lei Complementar no
47. Mantida a r.
art. 3
190/2022.
sentença quanto aos demais capítulos.

Como se observa, o acórdão impugnado decidiu a controvérsia com lastro em
fundamento eminentemente constitucional, ao aplicar o entendimento firmado pelo
Documento eletrônico VDA55776830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: 1ddfdeb6-9518-4caf-8e3a-2dc2d847bfc5

Supremo Tribunal Federal na ADI n. 7066 e a tese de repercussão geral no RE n.
(Tema n. 1.093). Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso
1.287.019/DF
especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
Aliás, considerando a natureza dos fundamentos que amparam a pretensão
recursal, mostra-se incognoscível o apelo nobre, pois, na esteira da pacífica
jurisprudência desta Corte, "[o] recurso especial não se presta para o exame de eventual
tese constitucional" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.817.081/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2022,
30/3/2022)
A propósito: AgInt no
relator
REsp n. 2183083/RS,
Ministro Teodoro Silva
Segunda Turma, julgamento em
DJEN de
AgInt no
Santos,
18/6/2025,
25/6/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1969904/RS,
julgamento em
DJEN de
16/6/2025,
23/6/2025.
Ademais, o Tribunal de origem não apreciou as tese de violação aos arts. 6o,
§§ 1o, 2o e 3o, da LINDB e 927 do CPC, sob o enfoque trazido no recurso especial, sem
que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada") e n. 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário,
por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:
[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
Documento eletrônico VDA55776830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: 1ddfdeb6-9518-4caf-8e3a-2dc2d847bfc5

decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
15/4/2024,
23/4/2024.

Ressalta-se, ainda, que o recurso especial não trouxe a alegação de violação ao
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual
art. 1.022
omissão por parte da corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração
do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do art. 1.025
do estatuto processual. nesse sentido: agint no
relator ministro
resp n. 2.076.255/rj,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
dje de
Agint no
18/12/2023,
20/12/2023;
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
Resp n. 2.049.701/SP,
em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Ainda que superados esses óbices, observa-se que a solução adotada pelas
instâncias ordinárias quanto à exigibilidade do
a partir de
ICMS/DIFAL
5/4/2022
envolveu a aplicação e interpretação de legislação local - Lei Distrital n.
-
5.546/2015
para concluir pela desnecessidade de nova lei distrital e pela sua eficácia concomitante à
produção de efeitos da LC n.
(fls. 303-305; 286-288).
190/2022
Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário". A propósito: Agint no Aresp n. 2.381.851/RS,
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Diante disso, verifico que a parte agravante não conseguiu desconstituir a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:53
Código de Controle do Documento: 1ddfdeb6-9518-4caf-8e3a-2dc2d847bfc5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.228.469 / DF
Número Registro: 2025/0306426-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07071266820228070018 7071266820228070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA MARIA BARREIRO TELLES - SP111348
MARCELO BORGHI MOREIRA DA SILVA - SP099609
ARTHUR TELLES BORGHI MOREIRA - SP519553
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA MARIA BARREIRO TELLES - SP111348
MARCELO BORGHI MOREIRA DA SILVA - SP099609
ARTHUR TELLES BORGHI MOREIRA - SP519553
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
Documento eletrônico VDA56077878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 87c452c5-faf9-429e-b552-eadb766999fc

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 87c452c5-faf9-429e-b552-eadb766999fc